Tribunal: TJDFT
Processo: 0725142-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725142-58.2021.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO ROBERTO DE ANDRADE CAVALCANTE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. ANÁLISE NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE. ACOLHIMENTO. DELITO DE AÇÃO MÚLTIPLA. MANUTENÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS. NATUREZA NOCIVA. QUANTIDADE RELEVANTE DE ENTORPECENTE APREENDIDA. FRAÇÃO DE RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PRESERVAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Havendo proximidade comportamental entre as condutas praticadas pelo agente, não é possível avaliar negativamente a circunstância judicial da culpabilidade, sendo o crime de tráfico de drogas de ação múltipla. 2. Para a modulação negativa da circunstância especial contida no art. 42 da Lei no 11.343/2006, a natureza e a quantidade do entorpecente devem ser avaliados conjuntamente para fim de negativação e reprovação da conduta, salvo circunstâncias excepcionais. No caso, a apreensão de 225,09g (duzentos e vinte e cinco gramas e nove centigramas) de cocaína justifica a valoração negativa do referido vetor. 3. Na primeira fase de cálculo da pena, o STJ admite que o incremento seja realizado à razão de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato previstas para o crime para cada circunstância judicial desfavorável, inexistindo direito subjetivo do réu à exasperação pela fração de 1/6 (um sexto) sobre a reprimenda mínima. 4. Apesar de ter sido estabelecida pena privativa de liberdade inferior a oito anos, deve ser mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda, tendo em vista a avaliação desfavorável de duas circunstâncias judiciais e da circunstância especial prevista no art. 42 da Lei no 11.343/2006. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 42 da Lei 11.343/2006, requerendo o afastamento da valoração negativa da natureza da droga, ao argumento de que a natureza e a quantidade de entorpecentes devem ser analisadas de forma conjunta. Assevera que, no caso, a quantidade de drogas apreendidas não se mostrou exagerada; b) artigo 59 do Código Penal, pleiteando a aplicação da fração de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, pela incidência de circunstância judicial desfavorável, conforme entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça. Sem indicar dispositivo de lei violado, pugna pela absolvição. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 42 da Lei 11.343/2006, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta ofensa ao artigo 59 do Código Penal, pois o entendimento da turma julgadora, acerca da possibilidade de ser utilizada a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato para aumentar a pena-base pela incidência de circunstância judicial desfavorável, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência e passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.314.953/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 30/10/2023). Assim, “o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.995.247/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 6/11/2023). Ademais, o recurso não merece trânsito quanto ao pedido de absolvição, porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a alegada afronta a lei federal não foi demonstrada com clareza, pois a ausência dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial, caracterizando, dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica e legal, conforme previsto na Súmula n. 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.311.109/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023). Ainda que tal óbice fosse superado, em relação ao pleito de absolvição, o acórdão rechaçado não apreciou a questão, estando ausente o requisito do prequestionamento. Com efeito, segundo a Corte Superior, “nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, incidem as Súmulas n. 282 e 356 do STF quando a questão suscitada no recurso especial não foi apreciada pelo tribunal de origem e não foram opostos embargos de declaração para provocar sua análise” (AgRg no REsp n. 1.948.595/PB, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 6/11/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020